Tribunal: TJMT
Processo: 1020124-66.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020124-66.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALINE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 036.254.801-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação, interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1020124-66.2021.8.11.0002 movida pela Defensoria Pública, em favor de Aline Conceição de Oliveira, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente, condenando o(s) Requerido(s) à obrigação de fazer consistente no fornecimento procedimento cirúrgico de microcirurgia otológica em paciente com anomalia crânio e bucomaxilofacial (conforme indicação médica) à parte Autora, nos termos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o apelante que o procedimento cirúrgico pretendido é de alto custo/alta complexidade, cuja competência é do Estado de Mato Grosso.

Pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida, direcionando o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

O parecer Ministerial é pelo desprovimento do recurso (ID 121514962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação, interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1020124-66.2021.8.11.0002 movida pela Defensoria Pública, em favor de Aline Conceição de Oliveira, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente, condenando o(s) Requerido(s) à obrigação de fazer consistente no fornecimento procedimento cirúrgico de microcirurgia otológica em paciente com anomalia crânio e bucomaxilofacial (conforme indicação médica) à parte Autora, nos termos da tutela de urgência anteriormente concedida.

Consta que a apelada foi diagnosticada com infecção crônica com perfuração de membrana timpânica direita (CID H906).

A parte autora colacionou aos autos exames e laudos complementares detalhados e atualizados que comprovassem a imprescindibilidade do procedimento pleiteado. Consoante solicitação, a parte juntou os referidos documentos comprobatórios (id. 61092606).

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, foi apresentado parecer nos seguintes termos: Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Consta Relatório médico informando que a autora é portadora de tumoração em orelha direita (colesteatoma) com otomastoidite crônica e perfuração da membrana timpânica sendo necessário a realização de tratamento cirúrgico, podendo evoluir para surdez, tonturas, complicações cranianas como meningite e abscesso cerebral, datado de 20/07/2021. Consta cópia de audiometria demonstrando a deficiência da autora. Consta pedido de: “CARÁTER DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PUBLICO O PROCEDIMENTO CIRURGICO MICROCIRURGIA OTOLÓGICA EM PACIENTE COM ANOMALIA CRÂNIO E BUCOMAXILOFACIAL”, na peça inicial. Consta pedido junto ao Sisreg datado de 17/05/2021, emergente e pendente. Procedimento contemplado pelo SUS, competência do Estado de Mato Grosso. Não se trata de urgência e não há risco de vida, mas entende-se brevidade em atendimento 60 dias.

Extrai-se das razões recursais que, assiste razão ao recorrente, visto que embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.

Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (
lato sensu)
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente.

Confira-se:

Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA nº 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é
comum
e o sistema correspondente é
único (nesse sentido, responsabilidade solidária)
, formado por uma
rede
de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização –
não superposição),
que deve estar, tanto quanto possível,
próxima do cidadão, municipalizada
(e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela
regionalizada
(e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma
hierarquização
que considerará o
grau de complexidade
do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).

O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
:

(i) responsabilidade por
executar
ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII)
, para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União
;

(ii) responsabilidade pelo
comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar,
consentânea com o modelo federativo brasileiro
. (...).

(...)

Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta),
maior a responsabilização técnico-financeira identificada
, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo,
maior a obrigação de execução das políticas de saúde
.

Embora, portanto,
a responsabilidade seja una
, no sentido de que todos tem o dever
inafastável
de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente:
centrípeta
na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e
centrífuga
na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.

Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei nº 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei nº 12.401/11.

(...)

E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.

Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793,
verbis
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).

Feitas essas considerações, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências, tendo em vista se tratar de procedimento cirúrgico constante na tabela do SUS, fornecido pelo Estado de Mato Grosso, de alta complexidade e alto custo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e RETIFICO a sentença
, para direcionar a obrigação de fornecimento do procedimento cirúrgico de microcirurgia otológica em paciente com anomalia crânio e bucomaxilofacial, ao ente Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022